Tribunal: TJDFT
Processo: 0728491-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728491-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO DA COSTA ARRUDA, RENAN GUIMARAES BOTELHO APELADO: VALERIA DO CARMO TINOCO, SUZANA ILHA D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando-se os autos, verifica-se que, em contrarrazões às apelações interpostas (ID 31008389), VALÉRIA DO CARMO TINOCO suscita preliminar de não conhecimento parcial da apelação manejada por MÁRCIO DA COSTA ARRUDA, em razão de reprochável inovação recursal quanto à incidência da “teoria da imprevisão”. Dessa feita, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, intime-se o apelante, MÁRCIO DA COSTA ARRUDA, para se manifestar a respeito da preliminar aventada pela apelada, no prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator